Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As condições da ação se inserem no rol das matérias de ordem pública em relação às quais o juiz é soberano para avaliar se determinada parte é apta a ocupar um dos polos da relação processual.
2. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo este não pode figurar no polo ativo da relação processual de desconsideração da personalidade jurídica para atingir empresas do Grupo Econômico da parte devedora, uma vez que a Execução não busca atingir os bens particulares do sócio.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. Unânime.
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}